Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-40.2025.8.11.0088
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-40.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI - CPF: 058.438.361-42 (APELADO), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. VALORAÇÃO COMO DOCUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISCUSSÃO IRRELEVANTE PARA O DESFECHO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, determinar o recálculo do débito com a consideração das amortizações realizadas em abril de 2021 e abril de 2022, excluir multa e juros de mora lançados em 08/10/2023, reconhecer a descaracterização da mora, deferir efeito suspensivo aos embargos e determinar o prosseguimento da execução pelo valor a ser apurado.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se: (i) a relevância da incidência do Código de Defesa do Consumidor para o deslinde da controvérsia; (
ii
) a possibilidade de valoração de laudo técnico particular como elemento de convicção; e (
iii
) a subsistência do reconhecimento do excesso de execução e da descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não altera o desfecho da causa, pois a procedência parcial dos embargos decorreu de inconsistências concretas no cálculo do débito, e não de inversão do ônus da prova.

4. O parecer técnico particular não se confunde com perícia judicial, mas constitui documento admissível, sujeito ao contraditório e à livre valoração do magistrado.

5. Tendo o banco requerido o julgamento antecipado e deixado de apresentar contraprova técnica específica, não lhe aproveita, em grau recursal, a alegação de imprestabilidade do parecer particular.

6. A sentença não acolheu integralmente os embargos, pois reconheceu a validade da capitalização mensal e limitou o excesso de execução a inconsistências objetivamente identificadas no demonstrativo.

7. A descaracterização da mora decorre, no caso, de vícios na evolução do débito durante a normalidade contratual, e não de mero ajuste periférico do valor cobrado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não provido
.

Teses de julgamento:
“
1. A discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor não altera o desfecho da causa quando a procedência parcial dos embargos decorre da constatação concreta de inconsistências no cálculo exequendo
;
2. O laudo técnico particular pode ser valorado como documento, em conjunto com os demais elementos dos autos, desde que submetido ao contraditório
;
3. Mantém-se a sentença que reconhece o excesso de execução e a descaracterização da mora quando o exequente não afasta, de modo técnico e individualizado, inconsistências objetivamente apontadas na evolução do débito
”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
DYONATHAN HENRIQUE MAGGIONI, que julgou parcialmente procedentes os embargos, com resolução de mérito, para reconhecer o excesso de execução, determinando o recálculo do débito com a consideração das amortizações realizadas em abril de 2021 e abril de 2022, bem como a exclusão dos encargos de multa e juros de mora lançados em 08/10/2023; reconhecer a descaracterização da mora; deferir efeito suspensivo aos embargos; determinar o prosseguimento da execução pelo valor a ser apurado; e determinar a penhora do imóvel oferecido em garantia, matrícula n. 3415 do 1o Ofício de Aripuanã/MT.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o embargante e 30% para o embargado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao embargante, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o crédito rural não configura relação de consumo, por não se tratar de produto consumível nem de operação em que o tomador figure como destinatário final do numerário mutuado.

Afirma, ainda, que a sentença reconheceu o excesso de execução com fundamento em laudo técnico produzido unilateralmente pelo embargante, sem participação do banco, sem nomeação de perito judicial e sem oportunidade de apresentação de quesitos, razão pela qual o documento não poderia servir de base técnica para o acolhimento dos embargos.

Alega também que não há ilegalidade apta a descaracterizar a mora, sustentando a regularidade dos encargos cobrados e afirmando que, ainda que se cogitasse o afastamento de algum encargo, o débito permaneceria existente.

O apelado defende a manutenção da sentença
requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No primeiro ponto de irresignação, o banco apelante questiona a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sem embargo da controvérsia doutrinária e jurisprudencial que, em certas hipóteses, ainda envolve as operações de crédito rural, a discussão, na espécie, não possui relevância decisiva para modificar o resultado do julgamento.

No caso, a
procedência parcial dos embargos não decorreu de inversão do ônus da prova, nem da simples proclamação abstrata de abusividade contratual, mas da constatação, em concreto, de inconsistências na evolução do débito executado, à vista dos documentos constantes dos autos e da ausência de impugnação técnica específica por parte do exequente.

Ainda que se afastasse a fundamentação consumerista adotada na origem, a conclusão sentencial permaneceria hígida, porquanto assentada, em essência, no exame da regularidade do cálculo exequendo e na suficiência da prova produzida.

Ademais, a
própria premissa recursal mostra-se fragilizada, na medida em que o apelante desenvolve argumentação voltada à figura do tomador pessoa jurídica, quando os autos revelam que o embargante é produtor rural pessoa física, circunstância que, ao menos, enfraquece o paralelismo pretendido com os precedentes invocados. De toda sorte, repita-se, a questão não é determinante para a solução da controvérsia.

Também não prospera a alegação de que a sentença se apoiou indevidamente em laudo unilateral.

O parecer técnico particular juntado pelo embargante não se confunde com perícia judicial, mas constitui documento admissível, sujeito ao contraditório e à livre valoração judicial.

O ordenamento processual não impede que o magistrado atribua relevância probatória a documento técnico produzido por uma das partes, desde que o faça em cotejo com os demais elementos do processo e sob controle do contraditório, como ocorreu na espécie.

Com efeito, o juízo de origem indeferiu a perícia contábil requerida pelo embargante por entender suficiente o acervo documental já produzido, composto pelo contrato, aditivo, planilhas e parecer técnico particular.

De outro lado, o próprio banco, quando intimado a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, não formulando pedido de prova técnica judicial nem apresentando contraprova contábil apta a infirmar, de maneira individualizada, os apontamentos trazidos pelo embargante.

Não se mostra coerente, portanto, que a parte que postulou o julgamento antecipado venha, apenas em sede recursal, sustentar a imprescindibilidade de perícia oficial para afastar documento técnico que teve plena oportunidade de contraditar.

Registre-se, ainda, que a sentença não acolheu integralmente a tese dos embargos. Ao contrário, reconheceu a validade da capitalização mensal de juros e restringiu o excesso de execução a pontos concretos do demonstrativo apresentado pelo exequente, o que
revela
ter o juízo de origem considerado o parecer técnico particular apenas como um dos elementos de convicção, em cotejo com os demais documentos dos autos.

O embargante, desde a inicial dos embargos, apontou de forma objetiva que o banco não teria considerado adequadamente as amortizações realizadas em abril de 2021 e abril de 2022, que em 05/04/2023 houve lançamento de evento contábil denominado “transferência de saldo”, no valor de R$ 72.545,68, sem justificativa documental, e que em 08/10/2023 foram inseridos multa e juros de mora sem demonstração individualizada da respectiva base de incidência. T

ais alegações não foram lançadas de modo genérico; ao contrário, vieram acompanhadas de apontamentos técnicos e de demonstração mínima das inconsistências afirmadas.

Em resposta, o banco defendeu, em linhas gerais, a exigibilidade da cédula, a força obrigatória do contrato, a regularidade da capitalização e a inépcia dos embargos por ausência de impugnação específica, mas não apresentou explicação técnica suficiente para demonstrar, de forma precisa, como as amortizações indicadas foram
apropriadas na evolução do saldo, nem justificou documentalmente o lançamento intitulado “transferência de saldo”.

Tampouco individualizou, com a clareza necessária, a legitimidade dos encargos moratórios acrescidos posteriormente. Nessas circunstâncias, não há como afastar a conclusão sentencial de que o cálculo que aparelha a execução demandava depuração.

O reconhecimento do excesso de execução, aqui, não se apoia em presunções, mas na constatação de que o exequente, embora provocado, não elucidou satisfatoriamente elementos centrais da formação do saldo cobrado, especialmente em face de impugnação tecnicamente estruturada.

A tese recursal de que o débito subsiste mesmo com eventual expurgo de encargos igualmente não aproveita ao apelante. Isso porque a sentença não extinguiu a execução. Ao revés, preservou a exigibilidade do título e determinou o prosseguimento da execução pelo valor a ser apurado segundo os parâmetros fixados no decisum. Logo, a mera afirmação de que permanece saldo devedor não infirma a solução adotada em primeiro grau; antes, harmoniza-se com ela.

No tocante à mora, igualmente não vislumbro razão para reforma.

É certo que a descaracterização da mora não decorre, automaticamente, de qualquer revisão do débito. Contudo, no caso, o juízo de origem vinculou essa conclusão à identificação de vícios incidentes sobre a própria evolução do saldo na normalidade contratual, notadamente a não adequada imputação das amortizações realizadas, circunstância que, em tese, artificializou o crescimento da dívida, além da inclusão de encargos moratórios sem demonstração individualizada de sua legitimidade.

Não se trata, portanto, de mero abatimento marginal ou de correção periférica, mas de inconsistência apta a contaminar a própria exigência tal como formulada.

Conquanto a
sentença tenha preservado a capitalização mensal pactuada, reconheceu que a forma de evolução do débito apresentada pelo credor não refletia, com precisão, a realidade contratual, justamente pela não consideração adequada das amortizações e pela inclusão de consectários moratórios cuja base de incidência não foi satisfatoriamente demonstrada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para 12%,
observados a base de cálculo e o rateio fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026